Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703255-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOS REIS, VIVIANE MARIANO REIS AGRAVADO: LUCENI VILELA ZAIDEN, VALDEMAR ZAIDEN FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto somente no efeito devolutivo, por ANTONIO DOS REIS e VIVIANE MARIANO REIS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução em que contendem com LUCENI VILELA ZAIDEN e VALDEMAR ZAIDEN FILHO, que determinou o prosseguimento da execução para contemplar tão somente os honorários advocatícios, em virtude da referida verba não ter sido contemplada no acordo firmado entre as partes. Preliminarmente, os agravantes requereram os benefícios da justiça gratuita. Instados a emendarem a inicial para correta qualificação do primeiro agravante e para juntarem comprovantes de renda, os agravantes recolheram o preparo recursal (ID 14339506), o que leva à desistência tácita da pretensão. Desse modo, nada mais a prover em relação à referida pretensão. Prossiga-se na instrução do presente recurso, intimando-se os agravados para apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 16:43:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator